Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-52.2018.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EM DESACORDO COM REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual o recorrente, ora agravante, insurge-se contra a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, porquanto manifestamente incabível (ID 62339328). Em seu recurso, alega o agravante que o mandado de segurança foi impetrado em 20/07/2018 e, em face da “distribuição automática errônea”, solicitou a remessa dos autos ao Presidente do e. TJDFT, mas que, nesse mesmo dia, foi proferida decisão sobrestando os autos em razão do EREsp 1163020 – Tema 986. Informa que aguardou por seis anos para o indeferimento da inicial, o que lhe prejudicou, já que o indeferimento da inicial do mandado de segurança deveria ter sido feito de pronto, quando da suspensão dos autos em 20/07/2018. Requer, dessa forma, a reconsideração da decisão agravada e a redistribuição do feito para o Presidente do e. TJDFT para recebimento e processamento do mandado de segurança, ou, não sendo esse o entendimento, a manifestação acerca da aplicação das teses defendidas (inexigibilidade da inclusão da TUST/TUSD sobre a base de cálculo do ICMS).
2. Em contrarrazões, o Distrito Federal assevera que, acerca do erro de distribuição, caberia ao agravante recorrer imediatamente da decisão de suspensão dos autos. Acrescenta que mesmo que a inicial fosse remetida ao Presidente do E. TJDFT, a parte não teria direito à modulação dos efeitos da decisão exarada pelo STJ, uma vez que o Mandado de Segurança foi impetrado em 2018 e a modulação somente alcançava consumidores que obtiveram, até 27/03/2017, antecipação de tutela que lhes permitisse recolher o ICMS sem a TUST e a TUSD na base de cálculo.
3. Em 20/07/2018 o agravante impetrou o mandado de segurança pugnando pela declaração da ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência de TUST/TUSD. Em 23/07/2018 foi determinada a suspensão dos autos em face da afetação do o EREsp 1163020 – Tema 986 pelo STJ (ID 4849103). Ciente do erro na distribuição, cabia ao agravante recorrer da decisão que suspendeu os autos no momento oportuno, estando o pedido precluso.
4. Conforme claramente exposto na decisão agravada, o mandado de segurança é incabível. Além disso, a tese defendida pelo impetrante está em desacordo com a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986, que reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS e a modulação dos efeitos não alcançaria o agravante.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.